Tribunal: STF
Processo: Rcl 65382
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Luciana Alves contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por suposta violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 127.900/AM.



    No caso, a reclamante foi condenada à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa como incursa nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/2006, em regime inicial semiaberto, sendo a ela concedido o direito de recorrer em liberdade, uma vez que assim teria permanecido desde 2013 (eDOC 1, p. 3).



    Irresignada, a reclamante apresentou apelação, não provida, e opôs embargos de declaração, rejeitados. Ingressou, ainda, com recurso extraordinário, ao qual negado seguimento, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Diante de tal negativa, interpôs agravo de instrumento, também denegado. Na sequência, manejou agravo interno perante a referida Corte estadual que igualmente indeferiu o pleito ao reputar configurado “erro grosseiro na interposição de agravo (art. 1.042 do CPC) em face de decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com amparo em tema de repercussão geral, porquanto cabível o agravo previsto no art. 1.030, §2º, daquele diploma legal” (p. 11). Daí a presente reclamação.



    Sustenta “ter sido interrogada no início da instrução, em contrariedade a Jurisprudência Pacífica do STF” (p. 5), que firmou o entendimento de, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o interrogatório passaria a ser o último ato da instrução (art. 400 do CPP), ainda que se cuide de procedimento especial. 



    Destacou que, no caso, a instrução ocorreu em 10.5.2016, ou seja, posteriormente a 10.3.2016, data em que publicada a ata de julgamento do HC 127.900/AM.



    Requer, liminarmente e no mérito, “a anulação da instrução, e consequentemente de todos os atos seguintes, referentes ao processo de n° 0031302-51.2013.8.06.0001” (p. 18).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 6), as quais foram prestadas (eDOC 9).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência do pedido:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HC 127.900/AM. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE A RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 



    - Parecer pela improcedência da Reclamação”. (eDOC 12)



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    O Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, a seguir transcrito:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.  



    Na situação dos autos, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. 



    Registro que o STF firmou orientação de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte.



    Assim, nas ações de natureza subjetiva, para que haja adesão da decisão reclamada à decisão precedente, é preciso que o reclamante tenha integrado a relação processual paradigma.



    A decisão apontada como precedente neste feito foi proferida em processo de índole subjetiva (HC 127.900/AM), no qual o ora reclamante não figurou como parte.



    Predomina neste Tribunal o entendimento de que não é legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, se o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, ou seja, sem efeitos erga omnes. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido”. (Rcl 62.247 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.11.2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA A ENTENDIMENTO JURIS-PRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE. AGRAVO REGI-MENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 62.681 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.11.2023, grifei)  



    Considero inadequada a propositura de reclamação na espécie, já que inviável a operação jurídica de abstrativização ou objetivação de uma ação originária de índole subjetiva (HC 127.900/AM) para alcançar parte estranha à relação jurídico-processual do paradigma.



    Incabível, pois, a presente reclamação.



    Ainda que superada essa questão, melhor sorte não socorre o reclamante. 



    O Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando à espécie, o entendimento firmado por esta Corte no ARE 748.371 RG/MG (Tema 660), paradigma da repercussão geral. Transcrevo a manifestação da Vice-Presidência em exercício, ao efetuar o juízo de (in)admissibilidade do recurso:



    “É simples que deve ser negado seguimento ao apelo, na medida em que a Corte Suprema entendeu que suposta violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório não possui repercussão geral, uma vez que a análise de eventual ofensa demandaria um prévio exame da legislação infraconstitucional, neste caso específico a dicção dos art. 400, do Código de Processo Penal.



    Veja-se o que dita o TEMA 660 - ARE 748371/MT: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator o Ministro GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, Dje 31-07-2013) 



    ISSO POSTO, 



    com base no art. 1.030, inciso I, “a” do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário”. (eDOC 3, pp. 33-34, grifei)



    Tal decisão foi mantida pelo Colegiado estadual, haja vista a erronia na interposição pela reclamante do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, quando o recurso cabível seria o agravo interno, conforme preconizado pelo art. 1.030, §2º, do CPC. Colho do acórdão:



    “A decisão monocrática adversada, proferida às fls. 427/431 do Processo n. 0031302-51.2013.8.06.0001, não conheceu do agravo em recurso extraordinário de fls. 399/417 daqueles autos, pelo(s) seguinte(s) fundamento(s):



    (i) o recurso extraordinário teve seu seguimento negado, aplicando-se o Tema 660 da Repercussão Geral (fls. 374/375 do Processo n. 0031302-51.2013.8.06.0001). 



    (ii) em face daquele decisório deveria ter sido interposto o recurso previsto no art. 1.030, §2º, do CPC (agravo interno), e não a medida insculpida no art. 1.042 do CPC (agravo). 



    (iii) configura erro grosseiro a utilização de uma medida em vez de outra.



    (...)



    Desta feita, deveria ter sido protocolado o agravo interno a que alude o art. 1.030, §2º, do CPC: ‘Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.’. 



    Porventura tivesse sido inadmitido o recurso extraordinário mediante a aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral, ainda assim caberia o agravo interno, conforme estabelecido na parte final (exceção) do art. 1.042, ‘caput’, daquele diploma legal, ‘verbis’: 



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (...) GN 



    De outro modo, configura erro grosseiro a interposição de agravo (art. 1.042 do CPC) em face de decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com amparo em tema de repercussão geral, porquanto cabível o agravo previsto no art. 1.030, §2º, do CPC, acima transcrito.



    (...)



    Por fim, a não remessa do recurso anteriormente aforado ao c. STF se deu com amparo no enunciado 322 da Súmula daquela Corte superior; ‘Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal.’.”. (eDOC 3, pp. 43-44 e 48, grifei)



    Assim, incabível a pretensão de revisitação da tese firmada por este Tribunal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), paradigma da repercussão geral.



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Em verdade, a decisão do Tribunal reclamado não usurpou a competência do STF. Muito pelo contrário, atendeu ao estabelecido na legislação de regência, ao aplicar o disposto no art 1.030, I, "a", do CPC.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PENAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. APLICAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL MANTIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC). RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração contra decisão monocrática do Relator, proferida em sede de reclamação constitucional, devem ser conhecidos como agravo regimental. Precedentes. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Não se aplica a Súmula 727/STF às hipóteses em que negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, pois, em tais casos, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC constitui erro grosseiro. 4. Absolutamente inadmissível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em sede de agravo interno que, com base no art. 1.030, I, do CPC, mantém a aplicação da sistemática da repercussão geral, tampouco de agravo em recurso extraordinário, pois, em tais hipóteses, não existe qualquer recurso apto a trazer a controvérsia, já apreciada pelas instâncias ordinárias com aplicação de entendimento firmado sob repercussão geral, à apreciação desta Suprema Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (Rcl 44.764 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.6.2021, grifei)



    “Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Estupro de vulnerável. Pedido de absolvição. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE ..420 AgR/ Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9.1.2024, grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, artigo 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



.Documento assinado digitalmente